Tribunal: TJPA
Processo: 0814226-34.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814226-34.2024.8.14.0401

APELANTE: VICENTE DE PAULA DE ALMEIDA FAYAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA. AMEAÇA COM EMPREGO DE FACAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E FOTOGRAFIA. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E” E “F”, DO CÓDIGO PENAL. UNIÃO ESTÁVEL. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Vicente de Paula de Almeida Fayal contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, e ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de lesão corporal, e 4 meses e 2 dias de detenção, pelo delito de ameaça, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação mínima por danos morais à vítima. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória quanto à lesão corporal, a absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas quanto à ameaça, o afastamento das agravantes do art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, e a exclusão ou redução da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a conduta atribuída ao réu configura crime de ameaça ou mera bravata; (iii) determinar se a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, incide quando a vítima é companheira do agente em união estável; (iv) definir se a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, pode incidir no crime de ameaça praticado no âmbito doméstico; e (v) estabelecer se deve ser mantida a reparação mínima por danos morais fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra judicializada da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial e fotografia das lesões, constitui prova suficiente para a condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4.

Pequenas variações periféricas ou omissões de detalhes secundários no relato da vítima não afastam a credibilidade da imputação quando preservado o núcleo essencial da narrativa e quando as lesões constatadas são compatíveis com a dinâmica narrada.

5.

A versão defensiva de agressões recíprocas ou de mero empurrão não infirma a condenação quando permanece desacompanhada de elemento probatório apto a superar a palavra da vítima e a prova técnica produzida.

6.

O crime de ameaça é delito formal e se consuma quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e se mostra objetivamente apta a incutir temor, sendo desnecessária a demonstração de efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.

7.

A ameaça proferida após agressão física, com o agente de posse de facas e com referência intimidatória aos filhos do casal, revela idoneidade suficiente para configurar o delito do art. 147, caput, do Código Penal, não se confundindo com mera bravata ou desabafo verbal.

8.

A agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, incide quando o crime é praticado contra companheira em união estável, pois a interpretação da expressão “cônjuge” deve observar o reconhecimento constitucional da união estável como entidade familiar e o dever estatal de coibir a violência no âmbito das relações familiares.

9.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, ao companheiro em união estável não configura analogia in malam partem, mas interpretação sistemática e conforme à Constituição.

10.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, não incide no crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal, quando o aproveitamento das relações domésticas já compõe o contexto típico do delito, sob pena de bis in idem.

11.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, incide no crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal, porque a relação doméstica não constitui elementar do tipo penal e acentua a reprovabilidade concreta da conduta.

12.

A reparação mínima por danos morais em crimes de violência doméstica contra a mulher pode ser fixada quando houver pedido expresso na inicial acusatória, sendo desnecessária instrução probatória específica sobre o abalo moral, por se tratar de dano in re ipsa.

13.

O valor de R$ 2.000,00 a título de reparação mínima por danos morais mostra-se proporcional diante da gravidade concreta dos fatos, consistentes em agressões físicas, perda de consciência da vítima, ameaça com facas e referência intimidatória aos filhos do casal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por elementos externos, como laudo pericial e fotografia das lesões. 2. A ameaça proferida após agressão física, com emprego de facas e menção aos filhos da vítima, configura promessa de mal injusto e grave apta a caracterizar o crime do art. 147, caput, do Código Penal. 3. A agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, aplica-se ao crime praticado contra companheira em união estável por interpretação conforme a Constituição. 4. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, pode incidir no crime de ameaça praticado em contexto doméstico, por não constituir elementar do tipo do art. 147, caput, do Código Penal. 5. A reparação mínima por danos morais em crime de violência doméstica contra a mulher dispensa instrução probatória específica quando há pedido expresso e o dano decorre da própria prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §§ 3º e 8º; CP, arts. 61, II, “e” e “f”, 129, § 13, e 147, caput; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, Tema 983; STF, ARE 1.534.987/MG, Rel.
Min. Cármen Lúcia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor de VICENTE DE PAULA DE ALMEIDA FAYAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0814226-34.2024.8.14.0401
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: VICENTE DE PAULA DE ALMEIDA FAYAL
DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VICENTE DE PAULA DE ALMEIDA FAYAL, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13º, e 147, caput, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo delito de lesão corporal, e 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, pelo delito de ameaça, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação mínima por danos morais à vítima.

Consta da denúncia que, no dia 22 de maio de 2024, por volta de 08h30min, na residência situada na Rua São Miguel, nº 1212, bairro da Cremação, em Belém/PA, o acusado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, teria agredido fisicamente sua companheira, MARIA RAIMUNDA DE SANTA CRUZ PIMENTEL, após ela se recusar a manter relação sexual com ele, desferindo-lhe socos e chutes. Ainda segundo a inicial acusatória, na mesma ocasião, o denunciado teria ameaçado a vítima, afirmando, de posse de facas, que, caso fosse denunciado, ela se arrependeria e sentiria “uma dor na alma”, fazendo referência também aos filhos do casal.

Na sentença, o Juízo de origem considerou comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, destacando, quanto ao crime de lesão corporal, o depoimento da vítima, o Laudo Pericial nº 2024.01.005599-TRA e a fotografia acostada aos autos, os quais indicariam lesões compatíveis com a dinâmica narrada. Em relação ao delito de ameaça, entendeu demonstrada a promessa de mal injusto e grave, especialmente diante do relato de que o acusado, após as agressões, teria se utilizado de facas para intimidar a ofendida.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal, por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, alegando inconsistências entre o relato da vítima e as lesões descritas no laudo pericial. Quanto ao crime de ameaça, requer a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que as expressões atribuídas ao réu constituiriam mera bravata proferida em contexto de tensão familiar, ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas. Insurge-se, ainda, contra a incidência das agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, desenvolvendo, contudo, fundamentação específica apenas quanto à alínea “e”, ao argumento de que a expressão “cônjuge” não poderia ser estendida ao companheiro, sob pena de analogia
in malam partem
. Por fim, requer o afastamento da indenização mínima por danos morais ou, subsidiariamente, sua redução para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a condenação encontra amparo no conjunto probatório produzido, especialmente na palavra da vítima, no laudo pericial e na fotografia das lesões. Defendeu, ainda, a tipicidade do crime de ameaça, a manutenção das agravantes reconhecidas na sentença e a preservação do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.

Remetidos os autos a este Tribunal, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, ao fundamento de que a materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas, inexistindo dúvida apta a autorizar a absolvição. Afirmou, ainda, que a ameaça imputada ao apelante não se confunde com mera bravata, por ter sido proferida após as agressões físicas, com emprego de facas e menção aos filhos do casal, bem como sustentou a legalidade da dosimetria e a proporcionalidade da indenização fixada.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por VICENTE DE PAULA DE ALMEIDA FAYAL.

A defesa pretende a reforma da sentença para absolver o apelante quanto ao crime de lesão corporal, ao argumento de insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Quanto ao crime de ameaça, sustenta a atipicidade da conduta, sob a alegação de que as expressões atribuídas ao réu configurariam mera bravata, ou, subsidiariamente, a insuficiência de provas. Insurge-se, ainda, contra a incidência das agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, desenvolvendo fundamentação específica quanto à alínea “e”, ao argumento de que a expressão “cônjuge” não poderia ser estendida ao companheiro em união estável, sob pena de analogia
in malam partem
. Por fim, requer o afastamento da indenização mínima fixada em favor da vítima ou, subsidiariamente, sua redução para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Passo ao exame.

II – DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL

A defesa sustenta que o conjunto probatório não seria suficiente para amparar a condenação, afirmando haver inconsistências entre o relato da vítima e as lesões descritas no laudo pericial. Aduz, nesse sentido, que a ofendida não teria narrado integralmente todas as lesões apontadas no exame de corpo de delito, o que, em sua ótica, geraria dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos.

Contudo, a análise dos autos revela que a condenação não se encontra fundada em presunções ou em elementos isolados, mas em conjunto probatório harmônico, composto pela palavra judicializada da vítima, pelo laudo pericial e pela fotografia das lesões.

A vítima, MARIA RAIMUNDA DE SANTA CRUZ PIMENTEL, confirmou em juízo a agressão sofrida no quarto do casal, relatando que recebeu socos que a fizeram perder a consciência, em contexto de discussão motivada pela recusa em manter relação sexual com o réu. O laudo pericial nº 2024.01.005599-TRA, por sua vez, descreveu escoriações irregulares em fase de reepitelização na região frontal, equimoses violáceas sobre edema traumático na região infraorbitária esquerda e na lateral do terço médio da coxa esquerda, além de discretos edemas traumáticos nas regiões escapulares, lesões compatíveis com a dinâmica essencial narrada pela ofendida.

A vítima declarou em juízo que o réu lhe bateu em seu rosto, braços e costas com os dedos cheios de anéis, o que fez com que ela ficasse desacordada. A circunstância de a vítima não ter reproduzido, em audiência, descrição anatômica minuciosa de todas as lesões constatadas pelo exame técnico não enfraquece, por si só, a credibilidade de seu relato. Em delitos praticados no âmbito doméstico, especialmente quando acompanhados de violência física e abalo emocional, pequenas variações periféricas ou omissões de detalhes secundários não autorizam a desconstituição da prova, desde que preservado o núcleo essencial da imputação, como ocorreu no caso.

A versão defensiva de agressões recíprocas ou de mero empurrão permaneceu desacompanhada de elemento probatório apto a infirmar a palavra da vítima e a prova técnica produzida. Ao contrário, o exame pericial e a fotografia acostada aos autos conferem suporte externo ao relato da ofendida, afastando a alegação de que a condenação teria sido amparada apenas em palavra isolada da vítima.

Em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, justamente porque tais infrações, em regra, ocorrem em ambiente de intimidade, sem testemunhas presenciais. Nesse sentido: “Em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, é dotada de especial relevância probatória” (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023).

No caso, não se cuida de prestigiar a palavra da vítima de forma automática ou acrítica, mas de reconhecer sua força probatória quando confirmada por elementos objetivos, especialmente o laudo pericial e a fotografia das lesões. Assim, inexistindo dúvida razoável sobre a materialidade e a autoria, não há espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

III – DO CRIME DE AMEAÇA

Consta dos autos que, após as agressões físicas, o apelante, de posse de duas facas, teria proferido ameaças à vítima, afirmando que, se ela fosse à Delegacia o denunciar, ela sentiria a pior dor de sua vida, fazendo referência intimidatória aos filhos do casal.

A conduta descrita não pode ser reduzida a mero desabafo verbal ou a expressão impensada proferida em discussão familiar. O contexto concreto revela idoneidade intimidatória suficiente: as palavras foram atribuídas ao réu logo após agressão física que teria feito a vítima perder a consciência, em ambiente doméstico, com o agente de posse de facas e com menção aos filhos.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal, que se consuma quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e se mostra apta a incutir temor, sendo desnecessária a demonstração de efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido. A tipicidade não depende da execução posterior da ameaça, mas da seriedade objetiva da intimidação no contexto em que proferida.

No caso, a vítima confirmou em juízo o episódio e o temor experimentado, o que se mostra inteiramente compatível com a gravidade da situação narrada. A presença de facas, a violência física antecedente e a referência aos filhos retiram qualquer plausibilidade da tese de mera bravata.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria também quanto ao delito de ameaça, deve ser mantida a condenação pelo art. 147,
caput
, do Código Penal.

IV – DA DOSIMETRIA E DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E” E “F”, DO CÓDIGO PENAL

Quanto ao crime de lesão corporal, o Juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, deixou expressamente de aplicar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o fundamento de que o aproveitamento das relações domésticas já compõe o contexto do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, evitando, assim, indevido
bis in idem
. Aplicou, contudo, a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, elevando a reprimenda em 1/6, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que tornou definitiva.

A defesa sustenta que a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, referente ao crime cometido contra cônjuge, não poderia incidir quando a vítima é companheira do agente, sob pena de analogia
in malam partem
. A tese, embora relevante e expressamente apoiada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, não merece acolhimento no caso concreto.

Com efeito, a incidência da agravante, na hipótese, não decorre de analogia prejudicial ao réu, mas de interpretação do dispositivo penal em conformidade com a Constituição da República. O art. 226, §3º, da Constituição Federal reconhece a união estável como entidade familiar, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo impõe ao Estado o dever de assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Desse modo, a interpretação da expressão “cônjuge”, para fins de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, não pode ser rigidamente limitada ao vínculo formal do casamento civil quando incontroverso que o delito foi praticado contra companheira no contexto de união estável. A leitura restritiva pretendida pela defesa produziria indevida diferenciação protetiva entre esposa e companheira, embora ambas integrem entidade familiar constitucionalmente reconhecida e estejam submetidas ao mesmo ambiente de afeto, confiança, convivência doméstica e vulnerabilidade relacional.

A propósito, conforme registrado na sentença e no parecer ministerial, no julgamento do ARE 1.534.987/MG, a Ministra Cármen Lúcia reconheceu a possibilidade de aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal aos companheiros em união estável, afastando a tese de analogia
in malam partem
. A orientação parte da compreensão de que não se está criando hipótese agravadora nova, mas conferindo interpretação constitucionalmente adequada à norma penal, à luz do reconhecimento expresso da união estável como entidade familiar e do dever estatal de coibir a violência no âmbito das relações familiares.

A distinção é relevante. A analogia
in malam partem
pressupõe lacuna normativa preenchida judicialmente em prejuízo do acusado. Aqui, todavia, o que se realiza é interpretação sistemática e conforme à Constituição, para impedir que a proteção penal conferida às relações familiares seja arbitrariamente restringida ao casamento civil formal, em detrimento da união estável, que possui estatura constitucional própria. A agressão praticada contra companheira, em contexto de convivência familiar, ostenta o mesmo grau de reprovabilidade da agressão praticada contra esposa, pois ambas decorrem da violação de deveres mínimos de respeito, lealdade e proteção no âmbito da entidade familiar.

Portanto, deve ser mantida a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, aplicada ao delito de lesão corporal.

Quanto ao crime de ameaça, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase, o Juízo de origem reconheceu a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por ter o réu se prevalecido das relações domésticas para o cometimento do delito, elevando a pena para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Em seguida, aplicou a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, pelos mesmos fundamentos já expostos quanto à união estável, fixando a reprimenda em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Embora o tópico recursal mencione também a agravante da alínea “f”, não há desenvolvimento específico de fundamento autônomo voltado ao seu afastamento. De todo modo, ainda que se examine a matéria, a incidência da agravante deve ser preservada. Diferentemente do que ocorre no art. 129, §13, do Código Penal, a relação doméstica não constitui elementar do crime de ameaça previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal. Assim, a valoração do aproveitamento das relações domésticas, nessa hipótese, não configura
bis in idem
, pois incide sobre circunstância que acentua a reprovabilidade concreta da conduta sem integrar a estrutura típica do delito.

Também se mantém, quanto à ameaça, a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, pois a vítima era companheira do apelante, em união estável, entidade familiar constitucionalmente reconhecida, sendo aplicáveis as mesmas razões anteriormente expostas.

As frações utilizadas na segunda fase mostram-se proporcionais, pois o aumento de 1/6 para cada agravante corresponde ao parâmetro ordinariamente adotado na jurisprudência, não havendo ilegalidade ou excesso a corrigir.

Mantém-se, portanto, a dosimetria fixada na sentença.

V – DA REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS

A insurgência relativa à reparação mínima também não prospera.

A defesa requer o afastamento da indenização fixada em favor da vítima ou, subsidiariamente, sua redução para valor não superior a R$ 50,00, sustentando ausência de instrução específica sobre os critérios de quantificação do dano moral e sobre a capacidade econômica do réu.

Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983, segundo o qual é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, sendo desnecessária instrução probatória específica sobre o abalo, por se tratar de dano
in re ipsa
.

No caso, a reparação mínima foi fixada em R$ 2.000,00, quantia que não se revela excessiva diante da gravidade concreta dos fatos. A vítima sofreu agressões físicas, perdeu a consciência, foi ameaçada com o emprego de facas e ouviu referência intimidatória aos filhos do casal, circunstâncias que evidenciam abalo moral inerente à própria prática delitiva.

A alegada hipossuficiência econômica do apelante não constitui fundamento idôneo para reduzir a indenização a valor meramente simbólico, sob pena de esvaziar a função reparatória mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e de diminuir a tutela conferida à mulher em situação de violência doméstica. A quantia arbitrada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem representar enriquecimento indevido da vítima ou punição patrimonial desmedida ao réu.

Assim, deve ser mantida a reparação mínima fixada na sentença.

VI – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por VICENTE DE PAULA DE ALMEIDA FAYAL e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13, e no art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, no contexto da Lei nº 11.340/2006, inclusive quanto às penas aplicadas e à reparação mínima por danos morais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 02/07/2026